Tribunal: TJMT
Processo: 0002857-34.2017.8.11.0101
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002857-34.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS NUNES FERREIRA - CPF: 039.610.611-06 (APELANTE), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), ADRIANO NASCIMENTO - CPF: 019.075.291-28 (APELADO), AILSON LIMA - CPF: 020.154.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA POR FATO DANOSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARTICIPAÇÃO INDIRETA NO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. A sentença também impôs aos réus o pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. O apelante alega nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e pede, no mérito, a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de revelia; (
ii
) definir se o apelante deve ser responsabilizado pelos danos morais, considerando sua suposta participação no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente reconhecida, pois a contestação apresentada pelo apelante foi intempestiva, conforme certificado nos autos. Aplicam-se, portanto, os efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A participação do apelante no processo após o prazo de contestação não afasta os efeitos da revelia, sendo-lhe assegurada apenas a intervenção nos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC.

Ainda que o autor tenha declarado inicialmente não reconhecer o apelante como um dos ofensores, a prova documental constante nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência, comprova que o apelante conduzia o veículo utilizado na abordagem violenta e estava alcoolizado no momento do fato, contribuindo para o ambiente em que se deram as ameaças e o constrangimento.

A responsabilidade do apelante decorre da sua atuação como facilitador do evento lesivo, ainda que não tenha praticado diretamente as agressões verbais, respondendo solidariamente pelos danos morais sofridos pela vítima.

O valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É válida a decretação de revelia quando a contestação é apresentada intempestivamente, não configurando cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil solidária por danos morais pode ser atribuída ao réu que, mesmo não sendo o autor direto do ato danoso, contribui de forma relevante para sua ocorrência.

A indenização por danos morais arbitrada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso não deve ser reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 346, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para “
CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2º do Código de Processo Civil, de forma pro rata.
”

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante o reconhecimento indevido da revelia, uma vez que
“a ausência indevida de instrução processual e da análise das provas juntadas acarretou manifesto cerceamento de defesa, tornando nula a decisão”
.

No mérito, argui que o próprio apelado reconheceu perante autoridade policial a que o apelante não participou dos atos danosos.

Pede sua exclusão da condenação e, subsidiariamente, pugna pela minoração da reparação.

Contrarrazões no Id n.
286909440
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante o reconhecimento indevido da revelia, uma vez que
“a ausência indevida de instrução processual e da análise das provas juntadas acarretou manifesto cerceamento de defesa, tornando nula a decisão”
.

Contudo, há no Id n.
286909406 - Pág.
69
certidão
de que a Contestação foi interposta de forma intempestiva, o que não é negado pelo apelante.

Desse modo, aplicam-se os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC que dispõe que
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

O parágrafo único do art. 346, observa, no entanto, que
“O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”

Assim, como começou a participar do processo após o prazo para contestação, esta não tem validade e deveria inclusive ter sido desentranhada dos autos, mas poderia participar dos atos posteriores para os quais foi intimado.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, argui que o próprio apelado reconheceu perante autoridade policial a que o apelante não participou dos at
os danosos.

Conforme esclarecido no voto preliminar, o apelante foi revel e, embora intimado para participar dos atos
posteriores ao seu comparecimento nos autos deixou
de pedir oitiva de testemunhas.

No Boletim de Ocorrência de Id n.
286909406
– Pág. 11, em depoimento o policial afirma que:

“... durante o trajeto encontramos o veículo Fox Branco, usado no crime, na estrada boiadeiro, fizemos a
abordagem

mas não encontramos os acusados, porém constatamos que o motorista Marcos Nunes Ferreira havia ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais características: odo de álcool, olhos avermelhados e fala distorcida, indagamo-nos se havia ingerido bebida alcoólica e ele
respondeu eu
sim, com isso fizemos sua detenção por embriaguez ao volante. No veículo encontramos uma carteira preta contendo documentos de um dos envolvidos, Ailton Lima (Japão), e a faca também usada durante as ameaças.”

Assim, embora o autor tenha afirmado que o condutor do veículo não tinha relação com as ofensas, por sua ignorância jurídica e por estar desacompanhado de advogado, o fato é que ele proporcionou com que elas tivessem ocorrido uma vez que guiava o veículo em que as agressões ocorreram, na qual ele foi obrigado a entrar e sofreu abalo físico e moral.

Assim, não pela revelia, mas pelos fatos comprovados nos autos é que o apelante deve ser civilmente responsabilizado.

Os R$5.000,00 fixados para a reparação dos danos morais estão dentro dos parâmetros que vem sendo estabelecidos para essa finalidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025